Tribunal: TJES
Processo: 0001582-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: GENILDO NUNES e outros (8)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE OS AUTORES BUSCAM A PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A NOVEL LEGISLAÇÃO, LIMITADA NO NÍVEL 15 DA CARREIRA ATUAL, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS A AVANÇAR OS AUTORES EM DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO. CONDENOU, AINDA, OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE OCASIONAIS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO E UNIFICAÇÃO EQUIVOCADOS, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, E, AINDA OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA VISANDO O ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, VEZ QUE PRESCRITA A AÇÃO, E NO MÉRITO, O
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR REJEITADA
. TAL PRETENSÃO FOI AFASTADA NA SENTENÇA VEZ QUE O MAGISTRADO ENTENDEU SE TRATAR DE ATO CUJOS EFEITOS SÃO DE TRATO SUCESSIVO, O QUE AFASTARIA A PRESCRIÇÃO A PARTIR DA SUA EDIÇÃO, INCIDINDO SOMENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. QUANTO A TAL QUESTÃO, O STJ E O TJES POSSUEM ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE, INEXISTINDO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NEGOU A PROMOÇÃO AOS SERVIDORES, A PRESCRIÇÃO OCORRE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE NAS FICHAS FINANCEIRAS DOS AUTORES, QUE, QUANDO DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA NORMA EM APREÇO, ESSE NÃO ESTAVA ENQUADRADO NO NÍVEL I, DEMONSTRANDO QUE JÁ TINHA OBTIDO PROGRESSÃO PELO PLANO ANTERIOR E, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO SUPRACITADO, DEVERIAM AVANÇAR 02 (DUAS) CLASSES/REFERÊNCIAS POR NÍVEL NO NOVO ENQUADRAMENTO DA LEI,
DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012112-40.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTRO

RECORRIDO: GENILDO NUNES E OUTROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
VOGAL

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. OBJEÇÃO AFASTADA COM BASE NA RATIO DECIDENDI DO RE Nº 631.240-MG/STF. ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

De plano, deve ser afastada a objeção arguida com base na inexistência de prévio requerimento administrativo. Inócua seria a extinção do processo, para que tal postulação fosse aduzida na via extrajudicial, quando o ente público já exterioriza sua postura negativa, em contestação de mérito. A resistência à pretensão é inequívoca e denota a necessidade de intervenção jurisdicional, o que supre a condição do interesse processual, nos moldes já preconizados pelo Excelso Pretório, no bojo do RE 631.240/MG.

Sobre a temática da prescrição, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). [...] (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No mesmo sentido: TJES, Ap. nº 030180109453, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/202.

A pretensão autoral se baseia no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que reza:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV -
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Reputa a parte demandante que esse dispositivo asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação. Pede-se o reenquadramento no aludido nível, a correção da aposentadoria, no caso dos inativos e o pagamento das diferenças pregressas, limitadas aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

O art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos, ipsis litteris: Referência: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.

Progressão Horizontal: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence.

Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

Depreende-se do antecitado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a nova legislação cuida de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se refere é o da legislação revogada.

Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação atual equivale ao padrão, da anterior, não ao nível.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes:

Progr. de Faixa

Prog.Faixa ant. a nov/2011

Prog. por Desempenho

GENILDO NUNES

08

03

01

SEBASTIAO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

09

04

01

ARNALDO FRANCISCO SCALZER

07

02

01

GUMERCINO GONCALVES PEREIRA

08

03

01

VICENTE DE PAULA BENETTI SOUZA

07

03

01

ROBSON ABREU BRANDAO

05

03

01

MARILENA GOUVEIA SOARES

07

03

00

SEBASTIAO DOS SANTOS

06

02

00

TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA

08

03

01

Vicente de Paula Benetti Souza também auferiu uma progressão por escolaridade em maio de 2018.

Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do novo regime jurídico, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.